Tribunal: TJSP
Processo: 0001819-97.2017.8.26.0673
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Recurso defensivo buscando tão somente a anulação ou a redução do valor da prestação pecuniária em favor dos herdeiros da vítima.
Crime de homicídio culposo – Materialidade e autoria comprovadas – Laudo necroscópico que aponta que a vítima sofreu morte violenta por 'politraumatismo com trauma cranioencefálico extenso e

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Recurso defensivo buscando tão somente a anulação ou a redução do valor da prestação pecuniária em favor dos herdeiros da vítima.
Crime de homicídio culposo – Materialidade e autoria comprovadas – Laudo necroscópico que aponta que a vítima sofreu morte violenta por 'politraumatismo com trauma cranioencefálico extenso e hemorragia aguda pela ruptura traumática do fígado'.
Quebra do dever de cuidado somada à previsibilidade do resultado – Acusado que invadiu a faixa de direção contrária e interceptou a livre trajetória do veículo da vítima, sem observar as cautelas de praxe – Culpa evidenciada – Condenação que se mantém.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal.
Suspensão ou proibição de obter carteira de habilitação – estabelecida no mínimo legal.
Substituição da pena privativa de liberdade mantida – Pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, e prestação pecuniária em favor dos herdeiros da vítima. Inviável o afastamento da prestação pecuniária. Eventual incapacidade econômica ou dedução, nos termos do art. 45, §1o, do Código Penal, poderá ser arguida perante o MM. Juízo das Execuções.
Recurso da defesa desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001819-
97.2017.8.26.0673, da Comarca de Flórida Paulista, em que é apelante EMERSON
ALESSANDRO TREVISOLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001819-97.2017.8.26.0673 -Voto no 11.241
2
Voto no 11.241
Apelação no 0001819-97.2017.8.26.0673
Comarca: Flórida Paulista Vara Única
Apelante: Emerson Alessandro Trevisoli (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Criminal Homicídio culposo na direção de veículo
automotor.
Recurso defensivo buscando tão somente a anulação ou a redução
do valor da prestação pecuniária em favor dos herdeiros da vítima.
Crime de homicídio culposo
Materialidade e autoria
comprovadas Laudo necroscópico que aponta que a vítima
sofreu morte violenta por 'politraumatismo com trauma
cranioencefálico extenso e hemorragia aguda pela ruptura
traumática do fígado'.
Quebra do dever de cuidado somada à previsibilidade do resultado
Acusado que invadiu a faixa de direção contrária e interceptou a
livre trajetória do veículo da vítima, sem observar as cautelas de
praxe Culpa evidenciada Condenação que se mantém.
Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal.
Suspensão ou proibição de obter carteira de habilitação

estabelecida no mínimo legal.
Substituição da pena privativa de liberdade mantida
Pena
corporal substituída por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, e prestação
pecuniária em favor dos herdeiros da vítima. Inviável o
afastamento da prestação pecuniária. Eventual incapacidade
econômica ou dedução, nos termos do art. 45, §1o, do Código
Penal, poderá ser arguida perante o MM. Juízo das Execuções.
Recurso da defesa desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 303/3091, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, ora adotado, acrescento que
Emerson Alessandro Trevisoli foi condenado como incurso no art. 302, caput, da Lei n.o
9.503/97, à pena de 02 anos de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão ou
proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
02 meses.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
1 Publicada em 22/10/2019 (fls. 310).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001819-97.2017.8.26.0673 -Voto no 11.241
3
penas restritivas de direitos: a) prestação de serviços à comunidade, a ser especificada
pelo Juízo das Execuções; e b) prestação pecuniária em benefício dos herdeiros legais da
vítima Osvaldo Duarte no valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos à época do
fato, a ser corrigida monetariamente até a época do efetivo pagamento.
Não houve recurso Ministerial2.
Inconformado, apelou o réu. Busca tão somente a anulação ou
a redução do valor da prestação pecuniária em favor dos herdeiros da vítima (fls. 337/341).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 352/353, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do recurso (fls. 376/378).
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 31
de julho de 2017, por volta das 18h30min, na Rodovia SP 294, altura do Km 608+600m,
nesta cidade e Comarca de Florida Paulista- SP, EMERSON ALESSANDRO
TREVISOLI3, qualificado às fls. 113/118, praticou homicídio culposo na direção de
veículo automotor, vitimando Osvaldo Duarte, conforme laudo de exame necroscópico de
fls. 15/18.
Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e lugar acima
2 Trânsito em julgado em 29/10/2019 (fls. 329).
3 Vendedor, nascido em 21/10/1972, RG 21.371.440/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001819-97.2017.8.26.0673 -Voto no 11.241
4
descritas, o indiciado conduzia o veículo FORD/Focus, placas ESA-0943/São José do Rio
Preto- SP, no sentido Flórida Paulista x Pacaembu, sendo que a vítima conduzia um
veículo GM/D10, placas CQE-0129/Florida Paulista no sentido contrário, ambos em suas
mãos de direção.
Ocorre que, ao chegar próximo ao Km 608+600m, o
indiciado iniciou ultrapassagem do veículo FORD/Verona, placas BLC/8623/ Pacaembu-
SP, conduzido por Aline Batista Gonçalves Cavichiolli, que seguia à sua frente, na mesma
mão de direção, momento em que invadiu a mão de direção da vítima e interceptou sua
livre trajetória, causando, assim, o choque entre os veículos, do qual resultou a morte de
Osvaldo Duarte.
A dinâmica dos fatos está bem retratada no laudo pericial de
fls. 20/38 que concluiu que “deu causa ao acidente, o veículo Focus placas ESA-0943, que
trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no sentido Florida Paulista/
Pacaembu, quando ao efetuar manobra de ultrapassagem sobre o veículo Verona placas
BLC-8623, interceptou a livre trajetória do veículo D10 placas CQE- 0129, que trafegava
pela mesma via, porém em sentido contrário, o qual trafegava em sua correta mão de
direção”.
Verificada, assim, a imprudência do averiguado por, sem
observar as cautelas de praxe, invadir a faixa de direção contrária e interceptar a livre
trajetória do veículo da vítima, causando, assim, o sinistro (...)”
A denúncia foi recebida em 25/07/2018 (fls. 131/132).
A materialidade delitiva foi comprovada pelos Boletins de
ocorrência (fls. 04/07 e 08/11), Laudo de exame necroscópico na vítima (fls.15/18), Laudo
de exame no local dos fatos (fls. 20/38), bem como pelas demais provas amealhadas nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001819-97.2017.8.26.0673 -Voto no 11.241
5
A autoria também é inconteste, tanto que sequer foi alvo de
inconformismo das partes.
Em juízo, em linhas gerais, o réu afirmou que os fatos
ocorreram 'à tardezinha'. Estava em uma descida com boa visibilidade. Viu, do outro lado
da mão de direção, um farol aceso e uma outra faixa para qual este farol se direcionava.
Então, saiu para ultrapassar um veículo 'Verona', que estava à sua frente e, neste intervalo,
escutou um estouro. Percebeu que o referido farol não se tratava de uma moto, mas de uma
caminhonete com farol queimado do lado esquerdo. Não chegou a ter a reação de frear o
carro. Bateu na lateral do carro, sendo que já teria passado cerca de 30 cm da frente do
veículo. Logo após a colisão, foi prestar socorro. A senhora e a criança que estavam no
veículo Verona estavam bem, mas a caminhonete foi parar no acostamento; a vítima foi
arremessada para fora. Acredita que o ofendido estava sem cinto de segurança, pois a
caminhonete estava capotada de lado e aquele foi arremessado para o canteiro. Possui
seguro contra terceiros, que foi acionado. Já trabalhou durante um ano com carreta. É
representante comercial há quinze anos e, por isso, viaja muito, sendo este o primeiro
acidente em que se envolveu.
A testemunha Aline Batista Gonçalves Cavichiolli relatou
que estava dirigindo seu veículo quando o réu, no veículo de trás, passou a lhe dar sinal de
luz para passar. Viu quando o réu tirou o carro para ultrapassar e já percebeu a
caminhonete da vítima vindo, com os dois faróis acesos. A depoente jogou o carro para o
acostamento ao perceber que ocorreria a colisão entre os veículos. Não estava escuro. Não
teve danos materiais. Logo após o acidente, o réu correu para ver a caminhonete. O
ofendido havia sido jogado bem distante, possivelmente arremessado para fora.
As testemunhas arroladas pela Defesa Geraldo Pavani,
Reginaldo Ferreira, Rodrigo Veloso Saes, Flávio Adriano Migliorança e João Gubolin
não presenciaram os fatos. Relataram que o réu é pessoa boa, trabalhadora e responsável,
não sabendo de nada que desabone sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001819-97.2017.8.26.0673 -Voto no 11.241
6
O laudo pericial de fls. 20/38 concluiu que “deu causa ao
acidente, o veículo Focus placas ESA-0943, que trafegava pela Rodovia Comandante João
Ribeiro de Barros, no sentido Florida Paulista/ Pacaembu, quando ao efetuar manobra de
ultrapassagem sobre o veículo Verona placas BLC-8623, interceptou a livre trajetória do
veículo D10 placas CQE- 0129, que trafegava pela mesma via, porém em sentido
contrário, o qual trafegava em sua correta mão de direção”.
O laudo necroscópico de fls.15/18 constatou que a vítima
sofreu morte acidental, em decorrência de “politraumatismo com trauma cranioencefálico
extenso e hemorragia aguda pela ruptura traumática do fígado”, causada por agente
contundente.
Incontroverso, portanto, que o acidente envolvendo o veículo
conduzido pelo réu foi o causador da morte do ofendido, o que comprova a autoria e o
nexo causal.
Da mesma forma, a culpa também restou evidenciada.
Registra-se que é considerada culposa a conduta negligente,
imperita ou imprudente que viola o dever de cuidado objetivo, causando um resultado
típico.
Neste caso, restou claro que o réu agiu de forma culposa ante
a imprudência em sua conduta, ao invadir a faixa de direção contrária e interceptar a livre
trajetória do veículo da vítima, sem observar as cautelas de praxe.
Assim, conforme bem explicitado na r. sentença, o
convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que o réu praticou o crime que
lhe foi imputado, conforme a narrativa acusatória. Os elementos probatórios trazidos aos
autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001819-97.2017.8.26.0673 -Voto no 11.241
7
condenação, de modo que não há se falar em absolvição a qual sequer foi pleiteada pela
Defesa.
Passo, então, à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 02 anos de
detenção e suspensão ou proibição de obter carteira de habilitação pelo prazo de 02
meses, para o crime previsto no art. 302, do CTB.
Não há reparos a fazer.
Na fase intermediária não houve alteração das reprimendas.
Ainda que se considere a confissão do réu, não haveria modificação, eis que a reprimenda
já foi fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do C. STJ.
Na derradeira etapa, não houve causas de aumento ou
diminuição da pena, ficando a pena acima definitiva.
Quanto ao regime prisional, diante do quantum da pena
imposta e das circunstâncias judiciais favoráveis, foi fixado o inicial aberto, que deve ser
mantido.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas
restritivas de direitos, nos seguintes termos:
“No caso dos autos, o acusado preencheu os requisitos
previstos no artigo 44 do Código Penal, sendo certo que a substituição será suficiente
para reprovação do crime, considerando que o objetivo final da Lei Penal é impedir novas
práticas delitivas, bem como a utilidade em garantir que o criminoso não volte a delinqüir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001819-97.2017.8.26.0673 -Voto no 11.241
8
pelo temor da aplicação da pena. Por conseguinte, substituo a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária em benefício dos herdeiros
legais da vítima Osvaldo Duarte no valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos à
época do fato, a ser corrigida monetariamente até a época do efetivo pagamento, e pela
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas a ser especificada pelo Juízo
das Execuções Criminais, conforme a redação do artigo 44, § 2o, segunda parte, do
Código Penal.”.
Neste ponto, como bem apontado pela Procuradoria de
Justiça, deve ser mantida a pena pecuniária fixada:
“A prestação pecuniária é, de certa forma, proporcional. Em
verdade, é o mínimo ante a fatalidade da ação praticada pelo acusado. Conceder
prestação em patamar inferior é diminuir em demasia o valor da vida. Ainda, frise-se que
o ofendido tinha 59 anos, de modo que poderia continuar a viver por certo tempo”.
Assim, não merece reparo a pena substituída, ressaltando-se
que eventual alegação de impossibilidade de pagamento ou dedução, nos termos do art. 45,
§1o, do Código Penal, poderá ser arguida perante o Juízo das Execuções.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
da Defesa, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora